Tribunal: TJES
Processo: 0038371-40.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038371-40.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON POTRATZ

APELADO: FELICIO PEZENTE NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. DESACORDO COMERCIAL. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada, confirmando a medida liminar de suspensão do protesto referente ao cheque n.º 00109, emitido pelo autor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão de alegado desacordo comercial relativo à inexistência de vagas de garagem prometidas na venda de um imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apensamento da ação cautelar à ação principal gera nulidade da sentença; (ii) determinar se há inobservância do litisconsórcio necessário; e (iii) estabelecer se houve violação à ampla defesa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apensamento da ação cautelar à ação principal não implica nulidade da sentença, pois não houve prejuízo concreto ao apelante, sendo as decisões proferidas de forma complementar e coerente.

O litisconsórcio necessário não se configura, visto que o litígio está restrito ao protesto da cártula, independentemente de terceiros envolvidos no negócio jurídico subjacente.

Não houve violação ao princípio da ampla defesa, pois o apelante foi regularmente citado, sendo reconhecida sua revelia nos termos do CPC, art. 344, devido à ausência de contestação.

No mérito, o desacordo comercial relativo à inexistência das vagas de garagem no imóvel foi devidamente demonstrado, justificando a sustação do cheque e a procedência dos pedidos do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apensamento de ações conexas não gera nulidade da sentença se não houver prejuízo concreto. 2. O litisconsórcio necessário não se aplica quando o litígio se limita ao protesto de título,
independentemente de terceiros envolvidos no negócio jurídico subjacente
. 3. O reconhecimento da revelia, por ausência de contestação, não configura violação à ampla defesa quando a parte é regularmente citada. 4. A sustação de protesto é cabível quando comprovado desacordo comercial, especialmente em casos de divergência quanto ao objeto de contrato de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput e § 1º, 85, § 8º e § 11º, 319, 344, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC: 10000205366966001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 19/05/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADILSON POTRATZ
contra a sentença de fls. 45/47 dos autos digitalizados no Pje, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que na ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar movida por
FELICIO PEZENTE NETO
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, confirmando a medida liminar concedida, no sentido da suspensão do protesto referente ao cheque n° 00109 emitido pelo autor, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da sentença e juros moratórios contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

O apelante,
em suas razões recursais de fls. 49/56, argui, preliminarmente:
(i) a nulidade da sentença, já que a ação cautelar não está apensada a ação principal e não fora julgada simultaneamente; (ii) inobservância do litisconsórcio necessário e a ilegitimidade passiva ad causam da pessoa de Marinele Duarte Pezente; (iii) violação à ampla defesa.

No mérito, argumenta, em síntese, que:
(i) a sentença deferiu os pedidos dos apelados com base em premissas equivocadas, que não representam a realidade dos autos e dos fatos; (ii) os apelados agiram de má-fé ao redigirem o contrato de compra e venda, incluindo vagas de garagem que não existiam, o que teria justificado a sustação de cheques por parte dos apelados.

Sob essas premissas
, o apelante pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos dos apelados.

Nas c
ontrarrazões
de fls. 67/77, o apelado
pugna pel
a
rejeição das preliminares e,
no mérito
,
o desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso
e passo à análise dos pedidos, pela ordem de prejudicialidade.

1-
Da

suposta
nulidade da sentença por ausência de apensamento da ação cautelar à ação principal.

O ora apelante afirma que a ausência de apensamento da ação cautelar à ação principal, bem como o julgamento não simultâneo
das ações
teria prejudicado a defesa
e, por isso, requer o reconhecimento da nulidade da sentença.

Verifica-se que na ação
tida como
conexa nº 0002599-79.2016.8.08.0024, o ora apelado, FELICIO PEZENTE NETO,
alegou que realizou
a sustação de dois cheques que foram emitidos para pagamento de duas parcelas do contrato de compra e venda do imóvel, sendo uma de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) e outra de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No entanto, àquela época, foi levado a protesto o
cheque emitido no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais),
motivando o ajuizamento da ação
nº 0002599-79.2016.8.08.0024.

A ação foi julgada procedente pelo mesmo magistrado da 8ª Vara Cível, em 08/02/2021, com a desconstituição da cártula.

Na presente ação, o magistrado julgou procedente
o pedido
de
suspensão do protesto referente ao cheque
emitido
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
que fora levado a protesto posteriormente.

Nos termos do art. 55, “caput” e § 1º, do CPC,
“reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
, e, havendo conexão, os processos
“serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

No presente caso
, observa-se que
em ambas as ações descrevia-se o
desacordo comercial no contrato celebrado entre as partes.

No entanto, o pedido formulado nas ações era diverso, de modo que, embora conexas, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo no julgamento não simultâneo das ações.

Ao contrário, a sentença proferida
nos presentes autos considerou a anteriormente prolatada, como se vê do trecho da sentença:

[...] Por força da revelia, os fatos articulados pela parte Autora tornaram-se presumivelmente verdadeiros, nos termos do art. 319 do CPC: se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Desse modo, considero presumivelmente demonstrados os seguintes fatos: a sustação do cheque de nº 000109 pela parte Autora se deu em razão da sua insatisfação ao constatar a inexistência das 02 (duas) vagas de garagem pertencentes ao imóvel adquirido e garantidas pelo Requerido quando da celebração do contrato já mencionado, o que, portanto, caracteriza a ocorrência de desacordo comercial entre as partes.

Ante a ausência de fatos e/ou argumentos da parte Requerida que repilam a aludida presunção, admito-a como preponderante ao julgamento da lide, mormente porque já proferido julgamento por este magistrado quando do julgamento da ação principal n.º 0002599-79.2016.8.08.0024. [...].

Verifica-se que a sentença foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial, a exemplo d
o julgado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÕES CONEXAS - JULGAMENTOS SEPARADOS - SENTENÇA DO SEGUNDO JULGAMENTO - DECISÃO DA PRIMEIRA AÇÃO - OBSERVÂNCIA.
Se as ações, embora conexas, são julgadas separadamente, o julgamento da segunda ação deve observar o que restou decidido na primeira.
(TJ-MG - AC: 10000205366966001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Observa-se que o
apensa
mento
de ações conexas
é uma
medida que visa à economia processual e à coerência das decisões, mas sua ausência, por si só, não implica nulidade da sentença.
C
umpre salientar que a
nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não foi evidenciado no caso presente.

Ademais,
as decisões
proferidas pelo mesmo magistrado em primeiro grau
não foram conflitantes,
mas, sim, complementares.
Portanto,
não há que se falar em
nulidade
da sentença por ausência de julgamentos simultâneos
.

2-
Da
suposta
Inobservância do Litisconsórcio Necessário:

O apelante argumenta que a sentença deveria ser anulada por não ter sido observada a formação de litisconsórcio necessário. No entanto, tal alegação também não procede.

O litisconsórcio necessário ocorre apenas quando a lei expressamente o exige ou quando a natureza da relação jurídica material impõe a presença de todos os interessados no processo para que o julgamento seja eficaz.

No presente caso, não se configura a necessidade de litisconsórcio, pois o litígio
está restrito ao protesto da cártula realizada pelo apelante em desfavor do apelado, independentemente do negócio jurídico relativo a compra e venda do imóvel ter envolvido
terceiros.

Dessa forma,
inexiste
litisconsórcio necessário
a ser observado.

3. Da
suposta
Violação à Ampla Defesa:

O apelante alega que houve violação ao princípio da ampla defesa.

Verifica-se nos autos que o apelante foi
pessoalmente
citado
por correio, como faz prova o aviso de recebimento - AR de fl. 34,
tendo a oportunidade de apresentar sua defesa.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa
foram devidamente observados
,
sendo que
a inércia da parte recorrente não pode ser imputada ao Juízo.

Na
sentença, o
d. J
uízo
a quo
reconheceu a revelia do réu
nos termos do art. 344, do CPC.
A revelia implica na presunção de veracidade relativa, e não absoluta, podendo ceder frente as provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz.

No presente caso, o d. magistrado julgou antecipadamente a lide

e entendeu pela procedência da ação diante das provas carreadas aos autos e
não
pelo simples fato do apelante ser revel no processo.

Nesse mesmo sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça entende que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Assim,
configurada a revelia e julgado antecipado o feito com base nas provas dos autos, inexiste
violação
ao princípio constitucional da
ampla defesa.

4
-
Mérito

Com relação ao mérito do recurso, observa-se que n
a origem, foi ajuizada
A
ção Cautelar de Sustação de Protesto, por meio da qual Felicio Pezente Neto
sustenta que teria celebrado um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com o
Adilson Potratz
e Reiner Gotthard Potratz pelo valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),
sendo
"
0
1 (um) apartamento n
º 1
01, do Edifício Golden Gate Residence Service, contendo 02 (dois) quartos; 02 (dois)banheiros; 01 (uma) copa cozinha; 02 (duas) varandas; 02
varandas; área de serviço e 02 vagas de garagem”
.

Afirmou que ao ter acesso a certidão
de ônus
fornecida pelo CRGI da 2ª Zona Imobiliária de Vitória/ES, verificou que inexistiam as 02 (duas) vagas de garagem prometidas quando da venda do imóvel e que em razão desse fato, teria sustado o cheque no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com data de pagamento prevista para o dia 19/11/2015.

Salientou que o
ora apelante,

Adilson Potratz,
teria levado a mencionada cártula a protesto e que não havendo possibilidade de solução amigável da questão, propôs a presente demanda
depositando judicialmente o valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
correspondente a
o valor
do cheque protestado.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido

e
determin
ou
a sustação do protesto
sob os seguintes fundamentos:

[...] verifica-se que
a presente cautelar foi proposta como forma de resguardar o resultado útil do processo de conhecimento, bem como, evitar o risco de dano ao direito ora pleiteado.

Por força da revelia, os fatos articulados pela parte Autora tornaram-se presumivelmente verdadeiros, nos termos do art. 319 do CPC: se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Desse modo,
considero presumivelmente demonstrados os seguintes fatos: a sustação do cheque de nº 000109 pela parte Autora se deu em razão da sua insatisfação ao constatar a inexistência das 02 (duas) vagas de garagem pertencentes ao imóvel adquirido e garantidas pelo Requerido quando da celebração do contrato já mencionado, o que, portanto, caracteriza a ocorrência de desacordo comercial entre as partes.

Ante a ausência de fatos e/ou argumentos da parte Requerida que repilam a aludida presunção, admito-a como preponderante ao julgamento da lide, mormente porque já proferido julgamento por este magistrado quando do julgamento da ação principal n.º 0002599-79.2016.8.08.0024.

3. Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto,
CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo concedida, no sentido da suspensão do protesto referente ao cheque n.º 00109 emitido pelo Autor, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
. [...]

O apelante,
alega, em síntese, a
má-fé do apelado na redação do contrato
firmado entre as partes
e

que não poderia ter
susta
do
o pagamento do cheque.

No entanto, as provas dos autos revelam que no contrato firmado entre as partes são
mencionadas as vagas de garagem,
sendo que estas
não estavam devidamente registradas na matrícula do imóvel.

Assim
,
entendo que o desacordo comercial que
justific
ou
a sustação do cheque
pelo apelado restou devidamente demonstrado, devendo ser mantida, portanto, a decisão que determinou a retirada do protesto referente ao título n. 00109, no valor de R$ 25.000,00 ao Cartório de Títulos e Registro.

Por não vislumbr
ar
qualquer mácula na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

Majoro o
s
honorários advocatícios
arbitrados nos termos do art. 85, §8º, do CPC,
para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme prevê o art. 85§11º, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme prevê o art. 85§11º, do CPC.